Tribunal: TJMT
Processo: 0001264-47.2011.8.11.0014
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001264-47.2011.8.11.0014
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Hipoteca]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO - CPF: 062.154.591-00 (AGRAVADO), ALEXANDRE SLHESSARENKO - CPF: 513.975.951-91 (ADVOGADO), MARIA SOUSA MIRANDA - CPF: 482.189.101-82 (AGRAVANTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA NETO - CPF: 015.737.831-45 (ADVOGADO), ANTONIO GONCALVES DE MIRANDA - CPF: 043.831.921-49 (AGRAVANTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (AGRAVANTE), JOAO VITOR SENA NOGUEIRA LUNA - CPF: 046.100.331-78 (ADVOGADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (AGRAVANTE), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (ADVOGADO), MANOEL DIOZ SILVA NETO - CPF: 958.727.281-15 (ADVOGADO), ROSEMEIRE SOUSA MIRANDA - CPF: 762.000.781-49 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE ANTONIO GONÇALVES DE MIRANDA (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE MARIA SOUSA MIRANDA (AGRAVANTE), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE DEOCLECIO PEREIRA DO LAGO (AGRAVADO), LOURIVAL DE SOUZA MIRANDA - CPF: 172.230.241-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ELSON SOUSA MIRANDA - CPF: 482.173.871-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSEMEIRE SOUSA MIRANDA - CPF: 762.000.781-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0001264-47.2011.8.11.0014

EMENTA
:

AGRAVO INTERNO – MANTENÇA DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – FALTA DE ELEMENTOS APTOS A PROVOCAR A ALTERAÇÃO DA DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

A falta de demonstração de elementos novos e aptos a desconstituírem a decisão agravada, impõe o desprovimento do Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0001264-47.2011.8.11.0014

Agravantes:
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda

Agravado:
Espólio de Deoclécio Pereira do Lago

RELATÓRO
.

E. Câmara
:

Cuida-se de
Agravo Interno
interposto pelos
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda
contra decisão que indeferiu seu pedido de
gratuidade da justiça e que determinou o recolhimento, em 5 dias, do preparo de suas respectivas apelações, sob pena de deserção
.

Após reiterar a alegação de merecer o deferimento da gratuidade da justiça pelo fato de seus imóveis estar indisponíveis e por ser executados em outras sete ações, pedem o provimento deste Agravo Interno.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) Nº 0001264-47.2011.8.11.0014

Agravantes:
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda

Agravado:
Espólio de Deoclécio Pereira do Lago

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne deste
Agravo Interno
interposto pelos
Espólio de Antônio Gonçalves de Miranda e Espólio de Maria Sousa Miranda
é saber se é caso de reforma da decisão impugnada, que

indeferiu seu pedido de
gratuidade da justiça e que determinou o recolhimento, em 5 dias, do preparo de suas respectivas apelações, sob pena de deserção
.

Ao pedir a gratuidade da justiça,
os Espólios recorrentes foram intimados
para comprovar a alegada hipossuficiência.

Na resposta os Espólio requerentes e agora agravantes de interno
limitaram a informar
que
tiveram deferido pedidos de gratuidade da justiça em duas outras anteriores ações
(
especificamente
no Inventário
nº 293/2011, código n. 30396 numeração única 0001198-67.2011.811.0014 dos bens de
Antônio Gonçalves de Miranda
que está com trâmite suspenso a pedido do inventariante e
no Arrolamento
n. 0001164-87.2014.811.0014, código n. 64842, que teve como autora da herança
Maria Sousa Miranda
, ainda em trâmite e no aguardo de cumprimento de providências pelo inventariante sob pena de remoção
)
e que seus imóveis estão penhorados
.

A decisão impugnada, cujo fragmento se transcreve,
consignou que as informações não são suficientes para provocar o deferimento da gratuidade da justiça
,
porquanto
o deferimento de gratuidade da justiça ocorrido em anterior ação não alcança futuros processos
e que
a penhora de imóveis
não indica, por si só, falta de condições para pagar despesas do recurso
.

Veja o fragmento da decisão impugnada
:

“
Conforme noticiado pelos próprios apelantes, os Espólios tiveram deferido pedidos de gratuidade da justiça especificamente
no Inventário
nº 293/2011, código n. 30396 numeração única 0001198-67.2011.811.0014 dos bens de Antônio Gonçalves de Miranda que está com trâmite suspenso a pedido do inventariante e
no Arrolamento
n. 0001164-87.2014.811.0014, código n. 64842, que teve como autora da herança Maria Sousa Miranda (id. 172260201), ainda em trâmite e no aguardo de cumprimento de providências pelo inventariante sob pena de remoção.

Todavia, a presente ação, que foi proposta por Deoclécio Pereira do Lago aqui apelado contra os dois Espólios é de Cobrança, em que o autor objetivou receber o valor de R$72.000,00 decorrente da Escritura Pública de Confissão de Divida com Garantia Hipotecária firmada em 8.7.1996 com Maria Sousa Miranda, agora espólio, e com o Espólio de Antonio Gonçalves de Miranda, que se obrigaram a fazer o pagamento da dívida em 09/12/1996, cuja obrigação o autor apelado reclama não ter sido cumprido.

O deferimento de gratuidade da justiça ocorrido em anterior ação não alcança futuros processos
.

Quanto ao pedido de justiça gratuita, a regra do §2º, do art. 99, do Novo CPC, consigna que o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos necessários à concessão da gratuidade, caso contrário, determinará à parte que comprove o preenchimento dos referidos pressupostos.

E tem-se que não restou comprovada a alegada hipossuficiência dos dois Espólios, porquanto intimados para apresentar provas da arguida carência financeira, limitaram a sustentar que já são beneficiários. Todavia, por deferimentos ocorridos em outras ações, cujo benefício não se estende para a atual.

Lado outro, a arguição de que os imóveis de sua propriedade estão penhorados não indica, por si só, falta de condições para pagar despesas do recurso.

Logo, em que pese a alegação, não se verifica a comprovação da alegada hipossuficiência.

É certo que o direito ora buscado pode ser deferido mediante simples declaração da parte, de que não tem meios financeiros para pagar as custas correspondentes.
Porém, o magistrado pode negá-lo quando não encontrar elementos suficientes para atestar a alegada hipossuficiência, como é o caso
.

Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO -
JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
A DECLARAÇÃO DE POBREZA, OBJETO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, IMPLICA PRESUNÇÃO RELATIVA,
QUE PODE SER AFASTADA SE O MAGISTRADO ENTENDER QUE HÁ FUNDADAS RAZÕES PARA CRER QUE O REQUERENTE NÃO SE ENCONTRA NO ESTADO DE MISERABILIDADE DECLARADO
." (Ag 67466/2015, DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015). (STJ,
REsp n. 1196896/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 4.10.2010
). (grifei).

Posto isso,
indefere-se o pedido de gratuidade da justiça e determina-se aos recorrentes que façam, em cinco dias, o preparo simples do seu respectivo recurso, sob pena de deserção, conforme prescreve a regra do art. 99, §7º, do Novo CPC
.
”.
(grifo próprio).

A decisão impugnada foi proferida forte no conjunto probatório.

E neste Agravo Interno não há elementos aptos a desconstituírem a decisão impugnada. O que se tem é a reiteração de argumentos que já foram sopesados quando da análise do Agravo de Instrumento.

O Agravo Interno desafia a efetiva demonstração de situação nova e apta a comprovar o alegado, ou seja, demonstração de elementos que sejam capazes de desconstituírem a decisão impugnada. E a falta desta comprovação leva ao desprovimento do recurso.

Neste sentido:

“
AGRAVO

INTERNO

EM
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
ASSISTÊNCIA

JUDICIÁRIA
GRATUITA. DECISÃO MANTIDA.
Ausentes novos argumentos ou provas capazes de modificar a decisão que manteve o indeferimento do benefício de AJG e autorizou o pagamento das custas parcelado à sucessão agravante
. RECURSO
DESPROVIDO
.”
(
Agravo
de Instrumento, Nº 51981803220218217000, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 16-12-2021)”
(grifei).

Posto isso,
nega-se provimento para este Agravo Interno e mantém-se a decisão impugnada
, que indeferiu o pedido de assistência judiciária ocorrido na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023